Tribunal: TJES
Processo: 5000045-80.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000045-80.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANA CAROLINE ALVES PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000045-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA CAROLINE ALVES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGOS 155, §4º, INCISO II E IV E ARTIGO 1º DA LEI N° 12.850/13
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA
– APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE RESIDE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO -

SUBSTITUIÇÃO DA
PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO
–
CONVERSÃO DO CÁRCERE EM DOMICILIAR – 318 DO CPP – NÃO COMPROVADO -
ORDEM DENEGADA.

1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo necessária como assecuratória da ordem pública frente ao risco de reiteração delitiva por parte da paciente, bem como para garantir a
aplicação da lei penal, por residir, a coacta, em outro estado da federação.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3
.
D
iante do histórico recente de reiteração criminosa por parte da paciente,
inviável o acatamento do
pleito de prisão domiciliar.
Soma-se a isso que
não há documentação que comprove ser, a requerente, a única responsável pelo cuidado de sua filha menor de idad
e.
4.

Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000045-80.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ANA CAROLINE ALVES PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Guilherme Pereira Butkowsky
em benefício de
ANA CAROLINE ALVES PEREIRA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES.

Informa que a paciente foi denunciada e presa preventivamente em autos que apuram seu suposto envolvimento nas atividades criminosas descritas nos artigos 155, §4º, inciso II e IV e artigo 1º da lei n° 12.850/13.

Aduz, em síntese, que a decisão que decretou a medida carece de fundamentação idônea, já que ausentes estariam os requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente, pela conversão do cárcere em prisão domiciliar, nos moldes dos incisos III e V do artigo 318 do CPP, por se tratar de paciente mãe e única responsável pelos cuidados de sua filha de 04 (quatro) anos.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em análise, o magistrado impetrado entendeu pela manutenção da medida pois
“os acusados possuem guias de execução, além de ações penais em trâmite por crimes contra o patrimônio,
sempre agindo do mesmo modus operandi, e tendo como alvo ‘shoppings centers’ por todo País”.

Ponderou, ainda,
“que a instrução não foi realizada, sendo necessária a garantia de tal ato, uma vez que os réus possuem residência fixa fora do Estado e podem se furtar ao cumprimento da lei penal, caso venham a ser condenados”.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial desta E. Corte, que reconhece o risco à aplicação da lei penal como fundamento apto a justificar a segregação cautelar em casos análogos. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIENTES PARA A SOLTURA – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA. Diante da necessidade de resguardar a ordem pública, bem como assegurar a aplicação da lei penal, encontra-se justificada a manutenção da prisão preventiva, assim como o afastamento da aplicação de medidas cautelares.
Isso porque caracterizadas a gravidade da conduta, em razão do paciente ter furtado grande quantidade de aparelhos eletrônicos, além de residir em outro estado da federação.
Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem tem força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão. Precedentes. Diante do regular impulsionamento do feito, não há de se falar em ocorrência de excesso de prazo para formação de culpa. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5003079-34.2022.8.08.0000, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/06/2022)

Em relação ao risco de reiteração delitiva, evidenciado em razão do histórico criminal da requerente, trago julgado sobre o tema, oriundo do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. 4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Sendo assim, evidente que a fundamentação empregada pelo magistrado
a quo
encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes,
in casu,
as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, diante do histórico recente de reiteração criminosa por parte da paciente, medida de cautela se mostra o indeferimento do pleito de prisão domiciliar formulado na impetração.

Além disso, não há documentação no presente
writ
e no feito de origem que comprove ser, a requerente, a única responsável pelo cuidado de sua filha menor de idade, conforme bem delimitado pelo juízo impetrado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.